Tribunal: STF
Processo: RHC 251917
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Valdir de Andrade Souza Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.11.2024, denegado o Habeas Corpus n. 856.830/CE.



O caso



    2. Consta do processo que, em 23.9.2015, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil) (fls. 130-134, e-doc. 12).



    3. Interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 0000073-94.2002.8.06.0054 pela defesa (fls. 142-144, e-doc. 12), a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou-lhe provimento em 30.7.2019 (fls. 81-87, e-doc. 16). Esta é a ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, § 2º, II, DO CP. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CERTEZA DA MATERIALIDADE. SUFICIENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESQUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AS QUALIFICADORAS SOMENTE SERÃO EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Sentença de pronúncia não se baseia em juízo de certeza, mas sim de suspeita. Na hipótese de dúvida, deve o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e indícios de autoria delitiva ou de participação, assim como especificar as qualificadoras, com fulcro no art. 413, § 1º, do CPP, não exigindo, no presente momento, um juízo de certeza. 



    2. Portanto, a sentença de pronúncia tem o mero intuito de encerrar conteúdo declaratório, proclamando juízo de admissibilidade, como intuito de viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para realizar análise aprofundada do conjunto probatório e adentrar em questões meritórias, consoante garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88. 



    3. Para a procedência do pedido de desqualificação, ou seja, retirada das qualificadoras, exige-se manifesta improcedência da incidência. Havendo indícios da sua existência e incertezas, cabe ao Conselho de Sentença, portanto, analisar de forma aprofundada as qualificadoras. 



    4. Recurso conhecido e improvido”.



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 856.830 no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 18.11.2024, pela Sexta Turma, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 



    2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, pois se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Ao se considerar a existência de depoimento judicial que relata desavenças anteriores entre o paciente e a vítima, em que o réu ameaçou se vingar, inclusive mostrando uma arma de fogo para as pessoas, é possível manter a pronúncia do paciente. 



    3. Ordem denegada” (e-doc. 52).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “o Paciente foi pronunciado com base nos depoimentos de Maria José Shirley Arrais Silva, Irmã da vítima, no que informou ‘ter havido anterior desentendimento entre o ofendido e o réu, onde este sempre prometeu se vingar’, e Humberto Duarte de Figueiredo, que disse ‘que soube do homicídio no dia seguinte ao fato, ouvindo comentários populares no sentido de que foi o réu o autor do crime’” (fl. 2, e-doc. 58).



    Salienta que ambos os depoimentos que ensejaram a pronúncia do recorrente constituem testemunhos de ouvir dizer, e portanto, insuficientes para pronunciar o acusado.



    Argumenta haver “ilegalidade da pronúncia com base em testemunho indireto sem corroboração com outros elementos indiciários e provas” (fl. 4, e-doc. 58).



    Destaca “a necessidade de uma valoração racional das provas e a inadmissibilidade de condenações baseadas em elementos frágeis ou subjetivos, como relatos de ‘ouvir dizer’ ou testemunhos sem força probatória suficiente” (fl. 9, e-doc. 58).



    Acrescenta que deve haver a despronúncia do recorrente, porque “a sessão do tribunal do júri pode ser designada a qualquer momento, conforme despacho do Juízo de 1ª instância que determinou a designação de data para a realização” (fl. 12, e-doc. 58).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) INICIALMENTE, em hipótese de não conhecimento ou de ser negado seguimento, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP; 



    b) LIMINARMENTE, seja suspensa a sessão do Tribunal do Júri, até o julgamento de mérito da presente impetração; 



    c) No MÉRITO, seja concedida a ordem despronunciar o Paciente, com base na ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia caso surjam provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP); d) Que seja intimada a defesa da inclusão do writ em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais;” (fl. 12, e-doc. 58).



    6. O Ministério Público Federal, intimado, requereu a “correção da autuação para excluir a posição processual de parte Recorrida, equivocadamente, registrada para o MPF” (e-doc. 76).



    7. De acordo com a certidão de decurso acostada ao e-doc. 82, o Ministério Público do Ceará não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário constitucional.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Ao pronunciar o recorrente pela apontada prática do crime de homicídio qualificado, o magistrado de primeira instância destacou o depoimento em juízo da irmã da vítima, Maria José Shirley Arrais Silva, que afirmou “ter havido anterior desentendimento entre o ofendido e o réu, onde este sempre prometeu se vingar da vítima, inclusive mostrando a arma para as pessoas” (fl. 131, e-doc. 12).



    O Tribunal de Justiça do Ceará, no julgamento do recurso em sentido estrito, manteve a pronúncia do recorrente. Tem-se no acórdão confirmatório da pronúncia:



    “Analisando a Decisão recorrida de fls. 216/220, constata-se escorreita, acertada e dentro dos parâmetros de legalidade, ao passo que examinou o conjunto probatório até então produzido, restando certa a materialidade do delito, comprovada por provas testemunhais e pelo Laudo Cadavérico nº 134/01 acostado às fls. 15/16, prova inconteste do crime. 



    Quanto aos indícios de autoria, possuem respaldo nas provas e testemunhos produzidos na fase inquisitorial e em Juízo, que corroboram com a tese de que o recorrente teria, supostamente, concorrido para a morte da vítima. Desta forma, destacam-se os apontamentos feitos na Sentença de Pronúncia pelo Juízo a quo às fls. 216/220: 



    ‘No tocante aos indícios de que o réu tenha sido o autor do crime, tenho que os mesmos se encontraram presentes uma que a testemunha Maria José Shirley Arrais Silva, em depoimento prestado às fls. 131/132, afirmou ter certeza que o acusado foi o autor do crime, informando ter havido anterior desentendimento entre o ofendido e o réu, onde este sempre prometeu se vingar da vítima, inclusive mostrando arma para as pessoas. 



    Reforçando os indícios de autoria do réu sobre o crime, Humberto Duarte de Figueiredo informou que soube do homicídio no dia seguinte ao fato, ouvindo comentários de populares no sentido de que foi o réu o autor do crime.’ 



    Portanto, além do conjunto de provas contido no caderno processual afastando qualquer alegação no sentido de existirem apenas meras conjecturas a respeito da autoria delitiva, há todo um regramento próprio destinado a essa fase de formação da culpa imposto pela Constituição Federal de 1988. 



    No acervo, observa-se que o arcabouço probatório é uníssono, apontando que o acusado esteve no local do crime e que teria sido, supostamente, o autor dos disparos que ceifaram a vida de Francisco Ivan Arrais. 



    Portanto, verificando que foram devidamente apontados a materialidade e indícios de autoria delitiva, revelam-se descabidas as pretensões aqui formuladas pela defesa” (fls. 84-85, e-doc. 16).



    10. Há decisões deste Supremo Tribunal nas quais assentado que depoimentos indiretos são insuficientes para fundamentar decisão de pronúncia. No Habeas Corpus n. 225.582, o Ministro André Mendonça sustentou, ao conceder a ordem para impronunciar o réu:



    “(...) a prova judicial produzida, oriunda de depoimentos prestados por pessoas inquiridas na qualidade de informantes (familiares da vítima), ou seja, sem prestar o compromisso de dizer a verdade, tampouco alicerçam a pronúncia, considerada sua absoluta fragilidade. Os informantes relataram não terem presenciado o fato, mas ouviram ‘boatos’ de que o autor do crime seria o acusado, apelidado de Átila. Tais depoimentos indiretos (‘hearsay testimony’), caracterizados pela expressão ‘ouvi dizer’, de tão frágeis nem sequer seriam suficientes a respaldar a deflagração de ação penal” (DJe 16.8.2023).



    O depoimento que se tem neste caso, todavia, não foi baseado apenas em boatos ouvidos por terceiros e familiares da vítima, mas sobretudo no depoimento judicial da irmã da vítima, que afirmou ter certeza da autoria do crime, destacando, ainda, que, além das desavenças entre o acusado e a vítima, o recorrente prometera se vingar, inclusive mostrando a arma para as pessoas (fls. 63-65, e-doc. 12).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, não se constata ilegalidade manifesta na decisão na qual foram tidos como suficientes os indícios de autoria delitiva para a pronúncia do recorrente.



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a pronúncia do recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.491-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora